Tribunal: TJMT
Processo: 1019243-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019243-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CCE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.805.019/0001-69 (APELADO), RONEY PEREIRA PERRUPATO - CPF: 609.536.241-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDAs APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido autoral em ação declaratória de inexistência de débito fiscal, na qual a empresa apelada questionava a legitimidade de protesto lavrado no valor de R$ 157.132,51, referente a CDAs de ICMS - Estimativa Simplificada, posteriormente canceladas pelo ente público.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a petição inicial é inepta por ausência de causa de pedir idônea e pedido indeterminado;
(ii)
determinar se o cancelamento administrativo das CDAs configura reconhecimento do pedido pelo Estado, com consequente condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não há inépcia da petição inicial quando a parte autora apresenta elementos suficientes para delimitar o objeto da demanda, como extrato do SCPC comprovando o protesto, cópia das CDAs impugnadas e identificação do valor, cartório e período do débito questionado.

4. O cancelamento administrativo das CDAs após a propositura da ação declaratória configura reconhecimento tácito do pedido, pois implica na admissão da inexistência do débito fiscal, que constitui o objeto central da demanda.

5. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência, sendo irrelevante que o cancelamento das CDAs tenha ocorrido em razão de exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal distinta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o proveito econômico, mantida a redução pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Tese de julgamento
: “Em observância ao princípio da causalidade, o ente público que promove o protesto de título posteriormente reconhecido como indevido deve arcar com os honorários advocatícios, ainda que o cancelamento das CDAs tenha ocorrido em processo distinto."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3o, 4o e 11; 90, §4o; 319, III e IV; 487, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002256-96.2019.8.11.0050, Rel. Des. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/04/2025; TJMT, N.U 1021559-26.2019.8.11.0041, Rel. Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal n.o

1019243-74.2018.8.11.0041
,
proposta por CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
,
homologou o reconhecimento do pedido autoral,
nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito
,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC e, por conseguinte, condenou a ora recorrente ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, cujo valor será devido pela metade, nos termos do § 4o, do art. 90, ambos do NCPC.

Aduz, preliminarmente, que deve ser declarada a inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir idônea e pedido indeterminado, bem como a falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.

No mérito, sustenta que, não houve reconhecimento do pedido, mas apenas o cumprimento do dever de informação e cooperação processual ao comunicar o cancelamento administrativo das CDAs, ocorrido em razão de exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal distinta.

Argumenta que, a sentença violou o princípio da congruência e que não há nexo causal entre a presente ação e o cancelamento das CDAs, o que afastaria a condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar. No mérito, requer o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial e, por conseguinte, inverter o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que o cancelamento das CDAs ocorreu posteriormente à propositura da ação e que tal fato configura reconhecimento do pedido. Ressalta que a execução fiscal foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, devendo o Estado suportar o ônus da sucumbência em respeito ao princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica
CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal n.o 1019243-74.2018.8.11.0041, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de obter declaração de inexistência de débito fiscal referente a ICMS, bem como a baixa de protesto lavrado no 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Cuiabá, no valor de R$ 157.132,51 (cento e cinquenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Em sua petição inicial, a autora, ora apelada, alega que:
(i)
atua na área de instalação elétrica predial, não praticando operações de circulação de mercadorias;
(ii)
no ano de 2016, adquiriu materiais de diversos fornecedores, tendo recolhido o ICMS devido por meio de GNREs (Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais;
(iii)

não obstante o recolhimento do tributo, tomou conhecimento da existência de lançamento de crédito ICMS e protesto em seu desfavor, cujo beneficiário seria o Estado de Mato Grosso.

Para comprovar suas alegações, a parte autora apresentou o contrato social com as alterações, notas fiscais de aquisição de produtos, guias para recolhimento de tributo GNRE com comprovante de pagamento, extrato do SCPC onde consta que a dívida impugnada estava protestada, e na emenda à inicial apresentou cópia das CDAs que foram protestadas, cujos créditos entende serem indevidos.

Durante o trâmite processual, o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento administrativo das CDAs no 2018778159 e 20182450, ambas referentes a ICMS - Estimativa Simplificada, e requereu a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial e falta de objeto.

O magistrado de primeiro grau entendeu que o cancelamento das CDAs configurou reconhecimento do pedido pelo Estado, julgando procedente a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade conforme art. 90, §4o, do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, ora recorrente, não vislumbro a alegada inépcia da petição inicial.

Embora o apelante alegue que a peça inaugural não tenha especificado detalhadamente os títulos protestados, verifico que a parte autora apresentou extrato do SCPC onde consta a dívida impugnada, e na emenda à inicial apresentou cópia das CDAs que foram protestadas (no 2018778159 e 20182450), cujos créditos entende serem indevidos, elementos suficientes para delimitar o objeto da demanda e permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A causa de pedir e o pedido foram suficientemente delimitados para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois, a a autora identificou o valor do protesto (R$ 157.132,51), o cartório onde foi lavrado (4o Ofício de Cuiabá) e o período a que se referia o débito (exercício de 2016), elementos que possibilitaram ao Estado compreender a pretensão e apresentar defesa adequada.

Ademais, no curso do processo, foram identificadas as CDAs no 2018778159 e 20182450, ambas referentes a ICMS - Estimativa Simplificada, que deram origem ao protesto questionado.

Tanto é assim que o próprio Estado, em sua contestação, reconheceu que tais CDAs haviam sido canceladas administrativamente, o que demonstra que tinha pleno conhecimento do objeto da demanda.

Assim, rejeito a presente preliminar.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, a questão central reside em definir se o cancelamento administrativo das CDAs configura ou não reconhecimento do pedido pelo Estado.

No caso em análise, observo que as CDAs foram canceladas após a propositura da presente ação declaratória. Esse fato, por si só, não afasta a conclusão de que houve reconhecimento tácito do pedido, uma vez que o Estado, ao cancelar administrativamente os títulos que fundamentavam a cobrança, admitiu a procedência da pretensão da autora.

O cancelamento das CDAs, implica no reconhecimento da inexistência do débito fiscal, que era justamente o objeto da presente ação declaratória.

Não há como dissociar o cancelamento administrativo dos títulos do reconhecimento da inexistência da obrigação tributária, especialmente quando tal cancelamento ocorre após o ajuizamento da ação que questiona a legitimidade da cobrança.

Nesse contexto, correta a sentença ao aplicar o art. 487, III, "a", do CPC, que prevê a resolução do mérito quando o réu reconhecer a procedência do pedido.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a oposição de exceção de pré-executividade, na execução fiscal no 1058457-38.2019.8.11.0041, onde se que cobrava a referida dívida, não descaracteriza o reconhecimento do pedido, pois o resultado prático foi exatamente aquele pretendido pela autora: a declaração de inexistência do débito fiscal.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, também não merece reparo a sentença.

Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência.

Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery é enfática ao dispor:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. [...]".
(NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade,
Código de Processo Civil
Comentado [livro eletrônico], 3a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018., p. 327).

No caso concreto, foi o Estado que, ao promover o lançamento do crédito, a sua inscrição na Dívida Ativa e o protesto de título posteriormente reconhecido como indevido, deu causa ao ajuizamento da ação declaratória.

Nesses casos a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo cancelamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à instauração do processo.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

[...] 4.
O cancelamento da CDA pelo ente público somente após a citação caracteriza a Fazenda Pública como causadora da demanda, tornando inequívoca sua responsabilidade pelos custos do processo
.

5.
O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração ou à manutenção do processo deve arcar com os ônus decorrentes
.

6. Precedentes jurisprudenciais desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça reforçam a obrigação da Fazenda Pública de arcar com os honorários advocatícios quando o cancelamento do débito ocorre após a judicialização. [...] Tese de julgamento:

"Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em ação anulatória de débito fiscal, a Fazenda Pública que promove o cancelamento da CDA após a citação deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade." [...]”.
(N.U 1002256-96.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda superveniente do objeto, não afasta a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 4.
O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo próprio ente estatal, após o ajuizamento da ação anulatória, indica que a atuação do Estado deu causa à instauração do processo
.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

[...]
”. (N.U 1021559-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

No caso em análise, o Estado deu causa à propositura da ação ao promover o protesto de título que posteriormente foi reconhecido como indevido, com o cancelamento das CDAs. Portanto, deve arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

A fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade conforme art. 90, §4o, do CPC, mostra-se adequada e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o proveito econômico, em razão dos serviços adicionais realizados na seara recursal, mantendo-se a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026